Tribunal: TJDFT
Processo: 0718456-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO QUANTO AO CUSTEIO DE TRATAMENTO. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. QUESTÕES ADEQUADAMENTE JUSTIFICADAS PELO ACÓRDÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. Todas as questões indicadas foram abordadas pelo acórdão, que tratou adequadamente sobre a obrigação da operadora em fornecer o tratamento requerido, dado o caráter não taxativo do rol da ANS, bem como sobre a desnecessidade de perícia no caso. A fixação de danos morais também foi justificada pelo julgado que apontou a ocorrência de violação dos direitos da personalidade da autora.
4. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
5. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.